Tribunal: TJDFT
Processo: 0725365-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CANAL OFICIAL DA INSTITUIÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido inicial e declarou inexistente a transação PIX efetivada no dia 13/06/22, no valor de R$ 4.999,99 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), bem como condenou a instituição financeira ré a pagar o mesmo valor a título de ressarcimento pelos prejuízos causados.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de nulidade. Narrou que possui conta corrente vinculada à requerida. Noticiou que em 13/06/22 recebeu uma ligação que se dizia ser da Central de Relacionamento do Banco, informando que estava sendo realizada uma transferência de sua conta no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) sendo necessário a abertura do aplicativo do Banco para verificar o ocorrido. Informou que foi verificada uma solicitação de empréstimo sem sua autorização. Ainda na ligação telefônica, foi orientado a redigir uma declaração e formalização de alguns procedimentos para invalidar tal operação. Aduziu que em virtude da demora no procedimento, encerrou o contato e retornou ao Banco, na qual foi informado de que a instituição não realiza ligações para seus clientes por meio do número indicado. Afirmou que neste contato foi informado de transferência via PIX no valor de R$ 4.999,00 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais) para terceiro estranho. Ressaltou que registrou ocorrência policial e abriu reclamação junto à recorrente, a qual foi indeferida. Ante a negativa, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44178946). Contrarrazões apresentadas (ID 44178953).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na má-fé do recorrido, da perda superveniente do objeto e na responsabilidade da instituição financeira.
6. Em suas razões recursais a instituição financeira recorrente alegou litigância de má-fé do autor e perda superveniente do objeto, pois ele foi o único responsável pelo ocorrido. Pontuou, também, que por se tratar de Policial Militar, tem amplo conhecimento dos golpes praticados, não lhe sendo dado o direito de alegar a própria torpeza em seu benefício. Quanto ao mérito, alegou culpa exclusiva do autor, pois as transações foram realizadas pelo seu telefone celular. Afirmou que o caso não é de incidência da Súmula 479 do STJ, nem do CDC, pois não se trata de caso fortuito interno do banco. Por fim, ressaltou que não cabe o ressarcimento, pois não deu causa ao prejuízo. Requereu o conhecimento do recurso e a reforma da sentença na sua totalidade.
7. Das preliminares. Não foi configurada quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. A escolha do ajuizamento de ação no Juizado Especial tem critério objetivo estabelecido pelo legislador, não havendo qualquer irregularidade na adoção do rito especial no presente caso. A perda superveniente do objeto e a não alegação de própria torpeza em seu benefício, são matérias que se confundem com o mérito. Preliminares rejeitadas.
8. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Somente é afastada a responsabilidade do fornecedor na hipótese de rompimento do nexo causal.
8. Nos serviços bancários, é possível falar em defeito em se tratando de qualquer vulnerabilidade interna ou externa que permita ou facilite ataques contra a conta bancária do cliente. Na vulnerabilidade externa, que ocorre neste caso, os ataques inicialmente são alheios ao banco, mas é constatada uma conduta destes, seja na falha do dever de informar ao consumidor para tornar o acesso mais seguro, seja ao não instituir freios para que terceiros façam uso de informações vazadas do próprio sistema bancário, levando o consumidor a erro, que não seja grosseiro, e permitindo o acesso a dados da conta. O fornecedor deve ter o controle e o conhecimento daquilo que oferece, por isso deve observar a qualidade e segurança dos seus produtos e serviços, além de suportar o resultado do fornecimento, pois foi quem criou o risco do dano e, por fim, a ele incumbe a atribuição de antever a possibilidade de defeitos e acautelar-se quanto a isso.
9. Além disso, há situações especiais em que a instituição financeira deve ser responsabilizada, sobretudo quando se tratar de transações que escancaradamente fogem ao padrão daquelas rotineiramente realizadas pelo titular. Compete à instituição financeira adotar soluções de segurança que se mostrem eficazes para evitar situações como a dos autos, constituindo mais uma barreira para que criminosos não tirem proveito de boa-fé de clientes. Trata-se inclusive de princípio da Política Nacional Das Relações de Consumo previsto no art. 4o, V, do CDC. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, quem deve razoavelmente controlar tais domínios é o fornecedor.
10. No ID 44178851 (págs. 05/06) ficou demonstrado que o autor recebeu ligação de um dos canais oficiais da Instituição Financeira que durou 109 (cento e nove) minutos, fato corroborado pelo Boletim de Ocorrência por ele produzido (ID. 44178851, págs. 01/03), sendo evidente o fortuito interno e a higidez do nexo causal. Diante da ciência da fraude, a instituição financeira recorrente deveria ter tomado todos os cuidados necessários para inviabilizá-la, o que não ocorreu. O recorrido tentou solucionar o problema de todas as formas pela via administrativa e não obteve êxito. A profissão do consumidor em nada afeta a possibilidade de ser vítima de fraude.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.